Tribunal: STF
Processo: RE 1489304
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 3.5.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO PRECÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 282).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.5.2024, Arlene Alves opõe, em 8.5.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 286 e 287).



    A embargante alega que “a decisão foi silente quanto à majoração de honorários” (fl. 2, e-doc. 122).



    Destaca que, “ao julgar e dar provimento à apelação da parte então autora, ora embargante, o e. TJSC inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em favor dos causídicos da parte ora embargante, de modo que, com a negativa de conhecimento do recurso da parte adversa, é devida a majoração dos honorários, conforme determina a codificação processual” (fl. 3, e-doc. 286).



    Pede “o recebimento, conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que os honorários fixados em desfavor do Estado recorrente sejam majorados, conforme o artigo 85, § 11, do CPC” (fl. 3, e-doc. 282).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica assiste à embargante. 



    4. No julgamento proferido em primeira instância, os pedidos formulados pela embargada foram parcialmente procedentes, consignando o juiz prolator em relação à sucumbência e honorários:



    “Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de metade das despesas processuais, dentre as quais os honorários advocatícios do procurador do IPREV, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 4º, III, do CPC, considerando a relativa simplicidade da matéria e o julgamento antecipado da lide. A exigibilidade do ônus sucumbencial fica sobrestada pelo prazo de 5 anos, na forma do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. 



    Por outro lado, condeno o Estado de Santa Catarina ao pagamento de metade das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao procurador da parte autora, estes fixados sobre o valor final da condenação no percentual mínimo previsto nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, considerando, mais uma vez, o julgamento antecipado e a relativa simplicidade da matéria. O importe preciso somente será conhecido quando da apresentação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 786, parágrafo único)” (fl. 12, e-doc. 110).



    Ao julgar a apelação interposta pela embargante, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inverteu os ônus sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau. Confira-se:



    “Por fim, com este desfecho, tendo a autora sido vitoriosa em seus pleitos, necessário se faz a modificação da sentença quanto aos honorários advocatícios. Nesse sentido, conforme preceitua o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, o magistrado, ao fixar a verba honorária, deve atentar para o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 



    Ademais, deve-se considerar a possibilidade de o valor apurado em liquidação de sentença exceder a 200 salários-mínimos, devendo ser aplicado o comando do § 5º do art. 85 do CPC, que preconiza: ‘Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente’.



    Portanto, inverte-se o ônus de sucumbência, para condenar os réus proporcionalmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem ser calculados sobre o valor condenatório (proveito econômico obtido) em 10% (dez por cento) até o montante de 200 (duzentos) salários mínimos e, na parte da condenação que eventualmente superar este montante, em 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, §§ 3º e 5°, do CPC, observada a isenção de custas dos entes públicos, conforme dispõe a Lei Estadual n. 17.654/2018” (fl. 7, e-doc. 215).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “(...) 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora